Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de processamento e conhecimento do recurso de apelação interposto, diante da ausência de comprovação de insuficiência financeira e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal.2. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a insuficiência financeira alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Nesse sentido também houve a normatização da questão na regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.4. Por essas razões, em relação à decisão monocrática que deixou de conhecer a apelação interposta pelo recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar à pretendida reforma.5. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).6. O recorrente, devidamente intimado para que promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido.7. No caso em deslinde o agravante efetuou o pagamento do montante alusivo aos preparo recursal somente após o transcurso integral do prazo assinalado.8. Diante da ausência de comprovação da alegada situação de insuficiência financeira ou do recolhimento do preparo recursal, a apelação não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade e deve ser reputada deserta.9. Agravo interno conhecido e desprovido.